Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. CONSORCIO. EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. As controvérsias acerca da noticiada fraude, bem como as circunstâncias em que ocorreram as transações para assinatura do contrato, exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
3. Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, verificam-se ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.